Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Comprovação da mora. Tema 1.132/STJ. Carta registrada com aviso de recebimento devolvida por motivo de ausência.
Comprovado o envio de notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato, o que basta para comprovar a mora - REsps. 1.951.888 e 1.951.662 (Tema 1.132).